Tribunal: TJMT
Processo: 1029269-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029269-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), DEMETRIO DE ABREU SOUSA - CPF: 700.578.691-20 (AGRAVANTE), Diretor-Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMOÇÃO – PRETERIÇÃO – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI 12.016/2009 - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA SUFICIENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO ATO EM SEDE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração simultânea da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/09.

2. Não evidenciado, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais, notadamente quanto à comprovação documental inequívoca da anterioridade do pedido de remoção e da disponibilidade atual da vaga, inviável a suspensão do ato administrativo impugnado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DEMÉTRIO DE ABREU SOUSA
contra decisão proferida juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1039622-26.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - POLITEC/MT.

O referido
mandamus
foi impetrado com o objetivo de impugnar ato administrativo praticado pelo Diretor-Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT, que indeferiu pedido de remoção do impetrante, servidor público estadual, da Regional de Confresa/MT para a Gerência Regional da POLITEC de Água Boa/MT. Alegou o impetrante que seu pedido fora preterido, sendo concedida remoção a outra servidora (Laura), em situação similar, mas posterior no tempo, sem a observância dos mesmos requisitos legais e regulamentares que lhe foram exigidos.

Sustenta o agravante que a decisão agravada violou os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e razoabilidade, uma vez que a remoção da servidora Laura foi deferida mesmo sem a devida observância à legislação aplicável – especialmente a Lei Estadual nº 8.275/2004 e a Resolução Normativa nº 01/2015-CPCT/POLITEC-MT. Defende que seu pedido possuía anterioridade temporal e se adequava ao perfil profissional requerido para a vaga.

Aduz, ainda, que a decisão agravada ocorreu em omissão relevante, ao deixou de apreciar pedido subsidiário relativo à realização de processo seletivo interno, previsto na legislação mencionada, diante da existência de múltiplos interessados na vaga em questão.

Nesses termos, aqui abreviados, requereu,
liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, com sua remoção imediata, ou, subsidiariamente, a anulação do ato de remoção e a realização de processo seletivo interno.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 247766189).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (id. 254187668).

A PGJ manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 254908157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal restringe-se à negativa de liminar em mandado de segurança, de modo que análise do presente recurso, pela cognição que lhe é própria,
atém-se a regra do ar
t. 7º, III, da LMS, que exige a demonstração simultânea da relevância dos fundamentos e do receio de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

[...]

II -
A teor do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração, de plano, da presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, ou seja, da maneira pela qual o ato impugnado cause ou possa causar a ineficácia da pretensão deduzida, e da relevância do direito.
Na seara preambular, não se evidencia a presença dos requisitos autorizadores da medida requerida. Com efeito, é cediço que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou não ocorrência de autoria (MS n. 20.556/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/12/2016).

[...]

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 30.181/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Na origem, o agravante pleiteou a suspensão dos efeitos do ato de remoção da servidora Laura Gisely, bem como a sua remoção para a vaga pretendida, ou, subsidiariamente, a nulidade do referido ato e a determinação para realização de processo seletivo de remoção.

A decisão agravada por ser assim resumida:

“Nos termos da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, a remoção a pedido, por motivo de saúde, está condicionada à apresentação de laudo pericial, bem como à comprovação de existência de vagas, veja-se:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04)

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)
.

“
No caso dos autos, não trouxe a impetrante elemento probatório capaz de conferir às suas alegações o status de direito líquido e certo, ao menos em cognição sumária.

Isto porque, a impetrante sequer justifica a necessidade de remoção.

Ainda, os documentos juntados ao feito não têm o condão de justificar a concessão da liminar, visto que não comprovam a necessidade de remoção.

Ademais, a informação da suposta existência de vaga na localidade de destino data de
04 de abril de 2023
, de modo que não resta demonstrada a existência de vagas contemporânea a apreciação desta ação.

Deste modo, entendo que a impetrante não demonstrou os requisitos necessários à concessão de sua remoção em caráter liminar, não havendo falar, portanto, neste momento processual, em revisão judicial da decisão administrativa.”

Nesse passo, considerando, em termos práticos, o caráter exauriente conferido ao exame do pedido de efeito suspensivo, e nada vindo em sentido contrário, reputo suficientes os seus fundamentos para o julgamento da questão de fundo do presente recurso, razão pela qual
transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“De fato, conforme destacado nas razões recursais, “
tanto o Agravante quanto a servidora Laura não fundamentaram seus pedidos de remoção em “razões de saúde”, mas sim na disponibilidade da vaga na Gerência Regional de Água Boa/MT”. Assim, torna-se impertinente o grifo no § 1º, do art. 51, da LC 04/1990, que trata da remoção por motivo de saúde, uma vez que tal dispositivo não se aplica à situação.
Seja como for, a decisão agravada nada referiu à exigência de laudo pericial, mas, sim, a insuficiência dos documentos juntados ao feito para justificar a concessão da liminar.

Nessa direção, em análise da prova pré-constituída nos autos de origem, verifica-se que a alegação de anterioridade do pedido de remoção formulado pelo agravante, em relação à servidora Laura Giselley Barcelos de Sousa, não encontra respaldo. De acordo com os documentos apresentados, o agravante exigiu sua remoção em
10/10/2023
, enquanto a servidora protocolou o seu pedido em
31/03/2023
, reiterando-o em 06/11/2023. Tanto é assim, que o Despacho
nº 00803/2023/DIP/POLITEC, de 04/04/2023, a partir do qual o agravante embasa a adequação do seu perfil profissional a ser considerado para a futura remoção para a Regional de Água Boa, foi emitido em função do requerimento da referida servidora.

Nessa direção, considerando que o perfil profissional tido específico para remoção se deu no âmbito de requerimento administrativo individual, merece encômios o entendimento do magistrado, ao mencionar que “
a informação da suposta existência de vaga na localidade de destino data de
04 de abril de 2023
, de modo que não resta demonstrada a existência de vagas contemporânea a apreciação desta ação.”

Nesse contexto, não se vislumbrado evidências suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, torna-se necessário instaurar o contraditório para melhor aquilatar o quanto asseverado. Adicionalmente, cabe ressaltar que a liminar pretendida poderia interferir diretamente na esfera jurídica individual da servidora removida, a qual não foi incluída no polo passivo da ação de origem.

Quanto ao pedido subsidiário, a ausência de apreciação pelo juízo "a quo", impede que esta instância revisora conceda ou mesmo indefira o pedido em questão, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.”

Como visto,
não restou demonstrado, por prova pré-constituída, o direito líquido e certo à remoção pleiteada, tampouco a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Embora o agravante sustente anterioridade temporal de seu pedido, os documentos nos autos indicam que a servidora beneficiada protocolou requerimento anterior (31/03/2023), enquanto o do agravante é de 10/10/2023, o que afasta a alegação central da peça recursal.

A decisão agravada também ressaltou que a existência de vaga na localidade de destino remonta a abril de 2023, sendo necessário demonstrar a disponibilidade contemporânea da vaga à data da impetração. Ausente essa comprovação, descabe revisão do juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Não se verifica, ademais, em sumária cognição, ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial, sobretudo diante da ausência de direito subjetivo à remoção e da necessidade de apuração de elementos técnicos e administrativos não acessíveis pela via estreita do mandado de segurança.

Diante disso, ausentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, e em consonância com o indeferimento da medida suspensiva, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025